Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-73.2019.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002557-73.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EURIPEDES PAULO SOARES PINTO - CPF: 298.710.931-87 (APELADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA KETWLY FANTON DE OLIVEIRA - CPF: 033.565.392-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ DEFERIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PERDIMENTO DO BEM PARA A UNIÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo comprovado nos autos a propriedade do veículo por terceiro de boa-fé, e não sendo comprovado que o bem possui origem ilícita, tampouco que seja utilizado habitualmente para a prática do ilícito penal, não há que se falar em perdimento em favor da União, pois o seu uso é permitido, não aplicando nesse caso o art. 91, inc. II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão preferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, nos autos da Ação Penal
nº. 0002557-73.2019.8.11.0078 – Código 120962
, que restituiu o veículo automotor em favor de
Euripedes Paulo Soares Pinto.

Irresignado, o Órgão ministerial interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões a reforma da r. sentença para que seja decretado o perdimento do veículo CITROEN C4 PALLAS 20EXM, 2007/2008, Placa KNO – 1017, apreendido nos autos n.º 0002821-90.2019.8.11.0078, visto que utilizado como instrumento para a prática delitiva (Id. 48057982/48057984).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento, a fim de que mantenha a r. sentença de primeiro grau inalterada.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do apelo Ministerial (Id. 56951451), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Restituição de coisa apreendida – Irresignação ministerial – Inadmissibilidade – Veículo de legítimo proprietário e terceiro de boa-fé devidamente comprovada – Pelo desprovimento do apelo. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão preferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, nos autos da Ação Penal
nº. 0002557-73.2019.8.11.0078 – Código 120962
, que restituiu o veículo automotor em favor de
Euripedes Paulo Soares Pinto.

Em suas razões o
Parquet
requer seja reformada a r. sentença para que seja declarado o perdimento do veículo CITROEN C4 PALLAS 20exm, 2007/2008, Placa KNO – 1017, apreendido nos autos n.º 0002821-90.2019.8.11.0078, visto que utilizado como instrumento para a prática delitiva.

Assim, imperioso trazer à baila a decisão da autoridade judiciária, quanto a restituição do veículo (Id. 48057973):

“(...)Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo formulado por Euripedes Paulo Soares Pinto (ref. 31).

Posteriormente aportou Oficio da Delegacia pugnando pela autorização do uso do veículo apreendido no IP 201/2019, CITROEN, C4 PALLAS, Placa KNO-1017 pela Policia Judiciária de Brasnorte/MT.

Instado a manifestar-se o Ministério Publico opinou pelo indeferimento da restituição e deferimento do acautelamento do veículo nos termos requeridos pela autoridade policial (ref.46).

Vieram os autos conclusos.

Verifica-se que o veículo em tela foi apreendido em virtude da prisão em flagrante de JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO por tráfico ilícito de entorpecente, eis que estava transportando droga e consoante a previsão do artigo 62 da Lei n° 11.343/2006, in verbis:

“Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a pratica dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custodia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação especifica."

O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 119 que:

“As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. ”

No presente caso, o veículo apreendido além de não ser necessário para o deslinde da persecução criminal ainda pertence a terceiro de boa-fé, que é o requerente, o qual, conseguiu comprovar a legitimidade e a propriedade do bem, conforme se verifica pelos documentos juntados na ref. 31, bem como afirmou que havia apenas emprestado o seu veículo para o filho Jefferson Steffen no momento da apreensão, enquanto o seu próprio carro estava no conserto, demonstrando que não tinha conhecimento quanto ao uso que seria destinado o veículo.

Nesse sentido:

APELACAO CRIMINAL. JUSTICA GRATUITA. DEFERIMENTO. RESTITUICAO DE COLSA APREENDIDA. VEICULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE CRIME DE TRA_F|CO DE DROGAS; DECISAO QUE INDEFERE PEDIDO DA REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE RESTITUICAO, BEM QUE NAO INTERESSA AO PROCESSO. PROPRIEDADE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. E de ser concedido o benefício da justiça gratuita a apelante diante de sua afirmação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (artigo 99, §§ 2° e 3°, do código de Processo Civil). 2. Estabelece o artigo 118 do código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do transito em julgado da sentença. 3. Comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e constatado que a apreensão do bem não interessa ao processo principal, impõe-se a restituição do veículo a sua proprietária. 4. Recurso conhecido e provido para, deferindo-se o benefício da gratuidade de justiça, afastar o perdimento do veículo descrito no auto de apresentação e apreensão, e determinar a sua restituição em favor da apelante.

(TJ—DF 20180110316670 DF 0006958—03.2018.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento 26/09/2019, 23 TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/10/2019. Pág. 110/122)

Dispõe ainda o artigo 120, “caput", do Código de Processo Penal, “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".

Diante disso, DEFIRO a restituição do veículo CITROEN C4 PALLAS 20 EXM, ano 2007, modelo 2008, Placas KNO1017, para o requerente EURIPEDES PAULO SOARES PINTO.

Intime-se o requerente da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria.

Certifique-se nos autos a restituição.

Oficie-se a Autoridade Policial encaminhando cópia da presente decisão e autorizando-o a efetuar a entrega ao proprietário. (...)”

Denota-se da referida decisão, que a autoridade judiciária deferiu o pedido de restituição do bem, visto que o veículo apreendido não é necessário para o deslinde da persecução criminal, bem como pertence a terceiro de boa-fé, pois fora comprovada a legitimidade e a propriedade do bem, através de documentos.

Inicialmente, importante destacar que, em que pese o certificado de registro de veículo não esteja no nome do apelado, consta nos autos o recibo do veículo devidamente assinado e reconhecido firma, bem como o comunicado de transferência de propriedade, os quais demonstram ser o apelado proprietário do veículo em questão (Id. 48057964/48057975).

Outrossim, destaco que apesar do veículo ter sido utilizado pelo filho do apelado para transportar entorpecente, não existe nos autos
provas capazes de demonstrar que em outras oportunidades este teria sido utilizado para tal finalidade.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
“necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito” (Agravo no REsp nº 1.1185.761/MT, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30 de outubro de 2014, VU).

Não havendo provas contundentes de que o bem apreendido tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de sua propriedade, a ausência de provas de que o veículo de propriedade do apelado tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade, autoriza a liberação do veículo apreendido.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre Damásio E, de Jesus, que preconiza,
in verbis
:

“Confisco do instrumento do crime

Não são todos os instrumentos que podem ser confiscados, mas somente os que consistem em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Assim, não pode ser confiscado o automóvel com o qual o sujeito pratica o crime automobilístico, pois não constitui fato ilícito o seu fabrico, alienação ou uso. O mesmo se diga da locomotiva, do avião ou do navio com os quais é realizado o crime (RT, 572:352 e 440:406). Instrumento que devem ser confiscados: moeda falsa, arma de pessoa sem porte empregada na prática de crime, arma de uso exclusivo do Exército, máquina de cunhar moeda falsa, gazuas, documento falso etc. (...). ”. (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 12ºed. São Paulo, Saraiva, 2002, p. 298).

A corroborar, insta transcrever o entendimento do renomado Rogério Greco que preleciona:

“(...) Somente poderão ser perdidos em favor da União os instrumentos do crime que constituam em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Se alguém, por exemplo, dolosamente, vier a utilizar o seu automóvel a fim de causar lesão na vítima, o fato de ter se valido do seu veículo como instrumento do crime não fará com que ele seja perdido em favor da União, pois o seu uso não constitui fato ilícito, o que não impedirá, contudo, a aplicação do efeito especifico da condenação previsto no inc. III do art. 92 do Código Pena.

Também não poderá a sua arma, por exemplo, o agente que vier a utilizá-la na prática de crime, desde que possua autorização para seu porte. (...)

Na definição de Roberto Lyra, “produtos de crime (producta sceleris) são as coisas adquiridas diretamente com o crime (coisa roubada), ou mediante sucessiva especificação (joia feita de ouro roubado), ou conseguidas mediante alienação (dinheiro da venda do objeto roubado) ou criadas como crime (moeda falsa). (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 10ºed. Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 267).

A lei não admite o confisco de todo e qualquer instrumento do crime. Ou seja, "
os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, fabrico ou alienação é vedado. (...). Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos: cadeira, automóvel, faca de cozinha etc." (in Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 17ª ed. Ver. atual. e ampl., 2017).

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MUNIÇÕES. USO RESTRITO. IMPORTAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. LEI 10.826 /03. ARTIGOS 18 e 19. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ALTERADA. (...) 5. O veículo apreendido não consiste em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, sendo inaplicável, portanto, o artigo 91, II, a, do Código Penal. Dessa feita, não deve ele ser confiscado como efeito da condenação criminal. 6. (...). (TRF3, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000695-55.2016.4.03.6116/SP, DJe 17/02/2017) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – SANÇÃO REDIMENSIONADA – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA COMPANHEIRA DO RECORRENTE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NEM A HABITUALIDADE DE SEU USO NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – AFASTAMENTO DO PERDIMENTO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, se o agente é primário, sem antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.
Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.
(N.U 0002004-52.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (g.n) ”

Assim, devidamente comprovada a propriedade do veículo, não há que se falar em perdimento do bem para a União.

Noutro ponto, r
egistre-se, também, que caberia ao
Parquet
o ônus de provar que o veículo era utilizado para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende que o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) ”

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público, e no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020